Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados, majorados ou reduzidos conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e atendem às necessidades da filha maior de idade, portanto, devem ser mantidos, nos termos da r. sentença.
III - Apelação desprovida.